Tribunal: TJDFT
Processo: 0729927-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESARIAL. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. PENHORA. RECEBÍVEIS ORIGINÁRIOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CRÉDITOS CONTRATUAIS QUE TRADUZEM FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. AFERIÇÃO DA CONSTRIÇÃO SUPORTÁVEL SEM PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PERCENTUAL. MODULAÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. IMPERIOSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito de se reconhecer possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, a constrição deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a constrição à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota, e o faturamento da empresa, ademais, não traduz o retorno lucrativo com o empreendimento que desenvolve como atividade fim do seu objeto social, mas a movimentação bruta decorrente das atividades desenvolvidas.
2. A execução encerra pretensão não realizada, e não resistida, e está destinada a realizar o direito reconhecido pelo título executivo que a aparelha e nele retratado, realizando-se no interesse do credor, pois é quem teve um direito lesado, ensejando que, como exceção à proteção conferida ao patrimônio pessoal, haja expropriação forçada de bens do executado até o limite do débito de sua responsabilidade se resiste em realização o débito de forma espontânea (CPC, art. 797).
3. Consideradas as cautelas necessárias à efetivação da penhora de parcela do faturamento traduzido no que é auferido pela empresa em razão de contratos que fomentara e lhe enseja retorno financeiro, a medida, não havendo outros bens de sua titularidade conhecidos e passíveis de expropriação, deve ser deferida como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que a afeta e está estampada em título executivo judicial, devendo, contudo, ser a constrição ponderada e fixada em percentual razoável, sob pena de inviabilizar a atividade social exercida pela devedora.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.